Tribunal: TJDFT
Processo: 0756449-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito administrativo. Responsabilidade civil do estado. Acidente de trânsito. Colisão entre viatura do corpo de bombeiro e carro de usuária. Cruzamento. Sinais sonoros e luminosos. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pedido de reparação de dano material oriundo da colisão entre o carro da parte autora e a viatura do Corpo de Bombeiros do DF. Sustenta o recorrente que o acidente ocorreu no estrito cumprimento do dever legal de seus servidores, causa excludente de ilicitude, não havendo dever de indenizar. Acrescenta que a viatura estava sinalizada e se deslocando para atendimento de urgência, quando foi abalroada pelo carro que recorrida, que não observou o dever de parada. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a de verificar se houve responsabilidade civil do Estado pela colisão entre a viatura do Corpo de Bombeiros, que se deslocava para atendimento de urgência, e o carro da usuária, que atravessava um cruzamento de trânsito.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo em regra objetiva, bastando serem demonstrados os seus requisitos.
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. Conquanto sejam verossímeis suas alegações, não comprovou o recorrente a fraude a que foi vítima. Não se descura da dificuldade da parte em fazer prova de ato negativo, mas o boletim de ocorrência frente às demais provas dos autos é insuficiente para amparar a pretensão do autor.
6. Embora a afirmação descrita na sentença esteja correta, no sentido de que “Observa-se, do relato do próprio réu, que a ambulância ingressou na via enquanto o sinal semafórico estava fechado, o que coincide com o relato do autor na exordial. Ainda que seja uma situação de emergência, tal fato não libera o motorista para avançar o sinal vermelho quando as condições lhe sejam desfavoráveis. Ao contrário, sua atenção e cautela devem ser redobradas em situações que tais”, não se revela suficiente para o deslinde da controvérsia.
7. Estabelece o art. 29, VII, do CTB, que “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições: a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário; b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local; c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência; d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente; f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente”.
8. Observa-se do conjunto probatório, especialmente do processo administrativo militar e do laudo pericial (ID 69638626, págs. 13/58), que a manobra realizada pelo condutor da viatura observou as regras do CTB para situações como a do acidente, com velocidade reduzida no cruzamento e com os sinais sonoros e luminosos ligados, devendo estes fatos serem valorado pelo julgador na análise da controvérsia.
9. Diante do cenário de incerteza é forçoso concluir que ambas as partes faltaram com o completo dever de cuidado, devendo os prejuízos serem rateados entre os envolvidos. Na hipótese, apenas o valor do prejuízo da usuária será objeto de análise judicial, ante a ausência de pedido formulado pelo ente público.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF a pagar aos autores metade da importância R$2.032,00(dois mil e trinta e dois reais), mantida a forma de atualização monetária.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.